Tribunal: TJPA
Processo: 0800990-76.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800990-76.2021.8.14.0059

APELANTE: CARLOS JACK ALCANTARA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ARTIGOS 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Jack Alcantara Brito, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção e a 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial aberto, pelas respectivas práticas dos crimes dispostos nos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal, c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, contra a vítima C. J. S. S. (Num. 18658155 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 18658158 - Pág. 1 a 7):

a) O recebimento do presente recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos legais;

b) No mérito, o provimento deste, para que seja reformada a respeitável sentença
a quo
, decretando-se a ABSOLVIÇÃO do Apelante quanto ao crime de ameaça, diante da inexistência do crime, com base no art. 386, III e a absolvição pelos demais delitos, pelo artigo 386 VII, do CPP, diante da insuficiência probatória;

c) A confirmação da gratuidade das custas recursais, com fulcro no artigo 98, CPC/15, e artigo 601, §2º, CPP;

d) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública, notadamente, prazo em dobro e intimação pessoal com carga dos autos para todas as suas manifestações;

e) Por fim, requer sejam prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais supra arguidas, com fito de cumprir com os requisitos de admissibilidade para eventual interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 18658163 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 19561554 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Da sentença, faz-se oportuno destacar (Num. 17436859 - Pág. 3 a 6):

A materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência policial; ii) laudo do exame de corpo de delito; e iii) prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa do réu.

CARLA JAMILY SANTOS SILVA, vítima, afirmou em juízo que “aconteceu os fatos, nós já estávamos separados e nesse dia ele foi no meu local de trabalho, começou a me ameaçar, chegou a me agredir, me enforcou, me jogou no chão e me ameaçou dizendo que se eu fosse denunciar ele, ele ia me matar; que tinham várias pessoas lá que me ajudaram; que ele puxou meu cabelo, me enforcou, minha vista escureceu e eu cai no chão; ele chegou a rasgar minha blusa e apenas o meu sutiã ficou a mostra; ele saiu do local e quando eu sai da delegacia ele me ligou me ameaçando novamente; que eu me senti ameaçada e a gente fica com medo.

O laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima atesta as lesões sofridas.

O depoimento da vítima é de especial valor para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dentre outros, nos seguintes arrestos:

(...)

Neste sentido também é o ensinamento de Fernando da Costa Tourinho Filho: “Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos - qui clam committit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário”. (Processo penal. 12.ed., São Paulo. Saraiva. v.3; p.262) Ademais, por tudo visto, não há que se cogitar em absolvição do réu, porquanto, conforme se extrai do contexto fático-probatório, existem elementos suficientes para caracterizar a prática dos delitos descritos na peça inicial acusatória e, ao contrário do alegado pela defesa, o depoimento da vítima é corroborado pelo laudo do exame de corpo de delito.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos documentos, laudo e depoimento da vítima, associando-a à posicionamentos jurisprudencial e doutrinário.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e harmonioso ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do seu ex-companheiro (o apelante) contra si e o receio que isso lhe causou; assim como, violência física sofrida, com lesões, através das mãos dele. Essa última, inclusive, encontra-se atestada no laudo pericial ao Num. 18658125 - Pág. 5: “Apresenta escoriações no pescoço + edema”.

As condutas em questão foram independentes e em contextos fáticos diferentes: uma presencial e outra por telefone. Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção,
in casu.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE, IN CASU. AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após minuciosa análise de conjunto probatório, concluiu que as ameaças foram proferidas no mesmo contexto fático em que ocorreu a lesão corporal, não se tratando de condutas independentes. A modificação desse entendimento exigiria nova apreciação do conteúdo fático-probatório, o que não é possível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.249.562/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 13/4/2018.

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência, extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

A Corte local, após exauriente reexame do delineamento fático e dos elementos informativos e probatórios produzidos nos autos, no carrear da persecução criminal, concluiu, com esteio no sistema da persuasão racional, pela existência de substrato suficiente a fundamentar a justa causa do decreto condenatório, máxime pela confirmada presença do elemento subjetivo - dolo - na conduta do Agente, permeada por sua vontade consciente em praticar os delitos capitulados nos arts. 129, § 9.º, e 147, ambos do CP em desfavor da sua ex-namorada, na hipótese, ameaçada de morte e agredida com soco na cabeça, puxões de cabelo e abruptamente sufocada, ao ter o Agressor colocado o dorso do seu braço no pescoço desta, apertando-o.

2. Logo, a desconstituição do julgado, por suposta negativa de vigência ao art. 386, inciso VII, associada à dicção do art. 155, caput, ambos do CPP, no intuito absolutório, fundado na alegação de não emergirem provas seguras a respaldar o decreto condenatório do Apenado, apenas alicerçado no relato da vítima ou, residualmente, de desclassificação da conduta denunciada para o delito de lesão corporal culposa, com base na ausência de provas do animus laedendi na conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ. 3. Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.

4. In casu, conforme averbado no aresto recorrido, as informações prestadas pela vítima encontram congruência com as provas periciais produzidas, em especial o Laudo do Departamento Médico Legal, que comprovam os resultados da agressão física perpetrada pelo Recorrente, quais sejam: equimose em antebraço direito e na região da articulação do cotovelo direito e lesão escoriativa na região labial inferior da vítima, o que justifica a indubitável pertinência da condenação vergastada. 5. O dissídio pretoriano suscitado pela Defesa, com desígnio declinado ao reconhecimento da desclassificação do tipo penal previsto no art. 129, § 9.º, do CP, para o estatuído no art. 129, § 6.º, do mencionado diploma, ao argumento de que os acórdãos paradigmas, ventilados para fins de cotejo analítico, cuidam exatamente de caso em que foi reconhecida a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, devido à ausência de provas quanto ao animus laedendi na conduta do Agente, não merece conhecimento, haja vista que não cabe o apelo nobre, respaldado na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88, quando a decisão objeto da divergência estiver alicerçada nas peculiaridades do caso concreto, cuja análise paradigmática demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório coligido aos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019.)

Não há, destarte, como acolher arguição absolutória exposta no recurso.

03 – DA ISENÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS

Versa o artigo 804 do Código de Processo Penal: “A sentença ou o

acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o colegiado aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento.

A análise em questão compete ao juízo da execução.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/06/2024